Tribunal: STF
Processo: Rcl 4025
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-02
Data de publicação: 2007-02-02

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de usurpação
   da competência do Supremo Tribunal Federal para conduzir
   inquérito em que há o suposto envolvimento de deputado federal.
   Improcedência. 3. Posterior requisição, pelo Procurador-Geral da
   República, de instauração de inquérito contra o deputado federal
   mencionado. Inquérito atualmente em tramitação no STF. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.